Tribunal: STF
Processo: Rcl 59222
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Ref. Petição 104005/2023 (eDOC 36), 105748/2023 (eDOC 44) e 107052/2023 (eDOC 54).



    Trata-se de petições avulsas protocoladas nesta Corte em 18.09.2023, 21.09.2023 e 22.09.2023, respectivamente, por Erika Perez da Costa Rangel. 



    Mediante a Petição 104005/2023, a parte requerente, ora agravada, requer seja o feito chamado à ordem para decretar a nulidade da citação da parte agravada e, por consequência, de todos os atos e decisões que a ela se seguiram; sustenta não ter sido citada acerca da presente reclamação, tampouco sobre o prazo para a resposta ao agravo regimental; e informa que tomou ciência da presente ação no dia 11.9.2023, ao compulsar os autos da ação originária em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, de modo que entende ser tempestiva a presente petição, ora apresentada com o caráter de “resposta ao agravo” (eDOC 36, p. 1/2).



    No que tange à alegação de nulidade da citação/intimação, assevera (eDOC 36, p. 2):



    “Como é facilmente verificado pela análise dos comprovantes de endereço ora adunados, o endereço da agravada-peticionante é completamente diverso do endereço para o qual fora remetida a carta citatória/intimatória (cujo Aviso de Recebimento - AR, por sinal, fora assinado por pessoa estranha, absolutamente desconhecida da agravadapeticionante, e sem qualquer indicação sequer de quem seria tal pessoa). 



    Importante frisar que a peticionante-agravada vive em comunhão marital com sua companheira Sheila Carolina de Miranda Lima, CPF nº 116.754.277-04, desde outubro de 2013, sempre com esta residindo, ininterruptamente, desde então (o que fica incontroverso quando observado o mérito, as alegações de ambas as partes, e as “provas” e provas produzidas na ação principal). 



    Por esta razão, e a fim de fazer prova ainda mais robusta de suas alegações referentes ao seu endereço residencial, a peticionante carreia também os comprovantes de residência de sua companheira (COM QUEM REITERA E DECLARA SOB OS RIGORES DA LEI QUE MANTÉM RESIDÊNCIA FIXA). 



    De mais a mais, importante não olvidar que o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça - e consolidado através da edição da Súmula 429 do STJ – é inexorável no sentido de que a citação de pessoa física pelo correio exige a assinatura do recibo pelo citando.



    Ao final, requer “o chamamento do feito à ordem, a fim de restaurar a legalidade e o correto andamento processual, declarando NULA a citação/intimação da agravada-peticionante para que apresentasse suas contrarrazões ao Agravo Regimental” (eDOC 36, p. 4), bem como o recebimento a contraminuta ao agravo regimental que apresenta (eDOC 36, p. 4-34).



    Pela Petição 105748, de 21.9.2023, a parte requerente reitera os pedidos constantes da Petição 104005/2023 (eDOC 44).



    A agravante, mediante a Petição 106727, de 22.9.2023 (eDOC 52), requer seja desconsiderada a tese de nulidade da citação arguida e aduz que, “de maneira oportuna”, a parte agravada “omite fatos extremamente relevantes para compreender esta falsa alegação de nulidade”, e destaca que “o endereço indicado na peça exordial do presente reclamo é o mesmíssimo endereço indicado pela ora AGRAVADA quando do ajuizamento da reclamação trabalhista originária” (eDOC 52, p. 2); que a ora agravada alterou o seu domicílio no transcurso da lide trabalhista sem sequer informar esse fato nos autos (eDOC 52, p. 3); e que a agravada atua em causa própria e teve o seu nome publicado no DJe do dia 9.5.2023, logo, “a alegação de que somente tomou conhecimento deste reclamo com a comunicação da decisão pelo ESCRITÓRIO nos autos originários, seria impossível, pois, assim como naqueles autos, aqui também atua representando a si mesma” (eDOC 52, p. 6); por tais razões entende que a petição da agravada sequer deve ser considerada como tese de defesa, pois manifestamente intempestivas (eDOC 52, p. 6).



    Por fim, discorre-se sobre a questão de fundo, reafirmando-se que o escritório já demonstrou com total êxito que foram completamente desrespeitadas as teses pronunciadas nos julgamentos: (i) da ADPF 324; (ii) da ADC 48; (iii) das ADI’s 3961 e 5625; e (iv) do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção, e requer, ainda que este Supremo Tribunal Federal acolha a suposta tese de nulidade de citação, que seja proferida nova decisão ratificando o acórdão proferido por esta Segunda Turma que deu provimento ao agravo regimental interposto para dar procedência à reclamação constitucional (eDOC 52, p. 8/9).



    Em 24.09.2023, foi protocolada nesta Corte a Petição 107052/2023, pela qual a agravada manifesta-se em resposta as alegações da agravante, afirmando não ter mudado o seu endereço no curso do processo originário sem comunicar nos autos, uma vez que “a presente reclamação constitucional se trata de novo processo que, embora possa gerar efeitos na ação originária, dela não faz parte” e que ela somente teria passado a atuar em causa própria na presente reclamação a partir do momento em que ingressou e se manifestou “em causa própria” (eDOC 54, p. 1) e reitera que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação da pessoa física pelos Correios exige a assinatura do recebo pelo citando (eDOC 54, p. 3).



    Ao final, requer sejam declarados nulos a citação/intimação, bem como todos os movimentos e decisões que a ela se seguiram, para acolher, ainda, a contraminuta ao agravo regimental apresentado (eDOC 54, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão da parte agravada não merece ser acolhida.



    Assim preceitua o parágrafo único do art. 274 do CPC:



    “Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”



    Conforme se extrai dos autos, a fim de realizar a intimação da parte agravada para que oferecesse resposta ao agravo regimental interposto por Souto de Oliveira Advocacia e Consultoria (eDOC 22), foi expedida por esta Corte a Carta de Intimação nº 1087/2023, a qual foi encaminhada por via postal ao seguinte endereço: Rua Antônio Parreiras,nº 20, apto. 2021, Boa Viagem, Niterói, Rio de Janeiro (eDOC 32).



    Diferentemente do que alegado pela parte agravada, o endereço em que encaminhada a Carta de Intimação corresponde ao endereço por ela informado nos autos do processo de origem. Nesse sentido confira-se a cópia digital dos autos constante do eDOC 52, p. 3. 



    A agravada, em que pese informe estar a residir em logradouro diverso, não comprovou ter atualizado o correspondente endereço nos autos de origem, ônus que lhe incumbia nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.



    Assim, há de ser presumida válida a intimação realizada por esta Corte, ainda que não recebida pessoalmente pela parte interessada, pois dirigida ao endereço constante dos autos e em face da ausência da oportuna comunicação da modificação do domicílio da parte ao Juízo.



    Uma vez presumida válida a intimação da parte agravada, ora requerente, e ultimado o julgamento do agravo regimental (eDOC 42, DJe 20.9.2023), nada há a deferir relativamente às Petições 104005/2023 (eDOC 36), 105748/2023 (eDOC 44) e 107052/2023 (eDOC 54).



    À Secretaria Judiciária, para acompanhamento do decurso do prazo relativamente ao julgamento do agravo regimental e a correspondente baixa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente